Tribunal: STF
Processo: ARE 1550088
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ, assim ementado:



    Apelação Cível. Ação Civil Pública. Improbidade administrativa. Aquisição de 9 (nove) playgrounds de madeira de eucalipto para instalação em praças públicas. Alegação de fraude e de superfaturamento. Sentença de improcedência. Apelo do parquet. Nulidade da sentença. Pretensão de realização de prova pericial. Questão que se confunde com o mérito. Processo que já possui conjunto probatório adequado acerca dos engenhos adquiridos. Preliminar que se remete para apreciação em conjunto com o mérito. Mérito. Administração municipal que realizou 2 (duas) licitações na modalidade convite. Diligências realizadas no âmbito do inquérito civil que demonstraram presença de convidada que sequer se dedicava a este tipo de produção de bens. Empresa vencedora que efetua intricada engenharia de subcontratação com terceiro, que efetivou fabricou os brinquedos, fornecendo ao mesmo a madeira tratada e dividindo os lucros. Administração Pública que escolheu contratar com pequenos fornecedores regionais em lugar de realizar licitação da qual pudessem participar produtores de maior porte – capazes de oferecer menores preços – e que empregassem materiais de maior durabilidade. Engenhos montados com material notoriamente desqualificado para o fim a que se destinaria. Ruína e desativação dos mesmos comprovada nos autos. Divergência com os preços verificados no catálogo EMOP (da Empresa de Obras Públicas do ERJ) que decorrem da escolha, ostensivamente inadequada, da Administração. Maus tratos com a coisa pública que se reconhece e se responsabiliza. Prova dos autos de comunhão de desígnios e ações entre denunciados. Responsabilização solidária dos mesmos que se aplica ao caso. Recurso parcialmente provido. Reforma da sentença. Condenação a ressarcimento do erário, perda de direitos políticos e multa civil. Ausência de condenação em honorários em prol do MPERJ. Precedente STJ. 



    Determinação de ofício, nos termos do art. 40 do CPP, de extração de peças para o MPERJ para fins de apuração e eventual responsabilização da conduta dos, então. administradores municipais no caso presente. (doc. 161, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou, em suma, violação do art. 37, § 5°, da Constituição da República (doc. 194).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



     



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.340.960 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/8/2022, grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, SANEAMENTO BÁSICO E REFLORESTAMENTO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 955.250 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/5/2018, grifei).



     



    Ademais, Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.235.427 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 — grifei).



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 07.05.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1199 DA RG E 899 DA RG. IMPRESCRITÍVEL, NO CASO, A AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie. 2. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que a alegada ofensa à Constituição é reflexa e que incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 282 e 356. 3. Da mesma forma, em tal julgamento, foi esclarecido porque não são aplicáveis, ao caso concreto, os Temas 899 e 1199 da repercussão geral, com amparo em precedentes desta Corte, ressaltando que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente. 4. Embargos declaratórios rejeitados (ARE 1.468.341 AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/9/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator